Tribunal: CARF
Processo: 12448.723154/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723154/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.040 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
HELIO JOAO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
A pensão alimentícia somente pode ser utilizada como dedução na Declaração
de Ajuste Anual, quando comprovada a existência de estipulação através de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e
desde que comprovado o pagamento.
Um novo acordo de pagamento de pensão alimentícia não tem o condão de
validar o pagamento de pensão realizado por liberalidade pelo contribuinte em
ano anterior.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. ACRÉSCIMOS PENAIS E
MORATÓRIOS.
O pedido de compensação, sujeito a regramento próprio, que não tenha sido
formulado, em data anterior ao lançamento, de modo a caracterizar eventual
pagamento espontâneo, não se presta a afastar a incidência dos acréscimos
penais e moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora),Wesley Rocha, Marcelo
Freitas de Souza Costa, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda de Melo Leal - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723154/2017-50
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723154/2017-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo César Macedo
Pessoa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada), Fernanda Melo Leal e João Mauricio
Vital (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 09/12, relativa ao ano
calendário de 2014, exercício de 2015, para formalização de exigência de imposto suplementar
de R$ 27.378,13 a ser acrescido da multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada a
infração de Dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 129.456,07. Informa a
autoridade fiscal que, à época, o contribuinte somente era obrigado, judicialmente, ao pagamento
de 25% de seus rendimentos líquidos a título de pensão alimentícia; que as filhas maiores,
independentes financeiramente, consentiram com a reversão dos valores à genitora; que o novo
acordo somente foi homologado em 2015.
Cientificado do lançamento, apresentou o interessado a defesa, de fls. 03/05, em
02/05/2017, afirmando, em síntese, que:
=> o valor de R$ 129.456,07 refere-se a pagamento de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas de direito de família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
=> impugna o valor de R$ 54.742,56, uma vez que nova decisão judicial foi
prolatada nos autos do processo no 339/93. Acordou judicialmente em pagar pensão de 25% para
cada uma das três filhas (Carla, Renata e Roberta) e 25% em favor da esposa, Marluce Oliveira
Soares, CPF no 263.200.611-20, conforme decisão judicial homologada, reproduzindo parte do
acordo na defesa. Tão logo cada uma das filhas alcançava a independência financeira, o
respectivo percentual revertia para a genitora, o que ocorre até a presente data, com o
conhecimento do impugnante e das filhas.
Essa reversão foi declarada em todos os documentos apresentados, tanto pelo
impugnante, quanto pela beneficiária, a qual sempre recolheu os impostos devidos sobre a
totalidade dos valores recebidos. Continua sendo alimentante de pensão no percentual de 100%
sobre sua renda líquida, o que é feito diretamente pela própria fonte pagadora Ipea.
Para não restar dúvida, foi realizado novo acordo entre as partes no processo no
339/93, solicitando o reconhecimento e regularização da situação fática que ocorre desde 2009.
Assim, a decisão judicial homologou o novo acordo, o qual reproduziu em parte na defesa.
Requer o interessado o reconhecimento da inexistência do fato gerador e de que a
pensão paga destinou-se a Marluce Oliveira Soares, conforme decisão judicial prolatada e que, se
assim não for entendido, que como a beneficiária já pagou o imposto através de carnê-leão, que
seja considerada quitada qualquer dívida, desconsiderando-se os juros e a multa. Por fim, requer
o contribuinte a prioridade de julgamento em face do art. 69-A da Lei 9.784/99.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723154/2017-50

A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> considerando que as três filhas do sujeito passivo, em 2014, já eram maiores
de idade e independentes financeiramente, não há como aceitar o acordo celebrado em relação a
elas. Quanto à pretensão do contribuinte de que seja aceito o acordo celebrado em 2015 como
válido para o ano anterior, esta não pode ser aceita. Como o próprio Juízo afirma na sentença, de
fl. 20, trata-se de ação de oferta de alimentos, em que as partes entabularam um novo acordo.
Assim, trata-se de nova estipulação de pagamento de alimentos destinados a Marluce Oliveira
Soares, que não tem efeitos pretéritos.
Cabe ressaltar que o pagamento de pensão alimentícia, a partir dos anos em que as
filhas deixaram de ser dependentes do contribuinte, trata-se de mera liberalidade por parte do
pai, que não pode ser aceito para fins de dedução no ajuste anual por falta de previsão legal.
Foi verificado que a autoridade fiscal acabou por acatar um terço da pensão
alimentícia paga pelo contribuinte, quando deveria ter aceitado apenas um quarto, em vista de
somente existir em 2014 previsão judicial para o pagamento da pensão a Marluce Oliveira
Soares. Entretanto, como não é possível agravar o lançamento, mantém-se este inalterado.
Quanto ao pedido do sujeito passivo para que seja acatado o imposto pago pela
beneficiária da pensão alimentícia, o Contencioso Administrativo não pode se pronunciar sobre o
referido pagamento por falta de competência regimental, no entanto podem os Contribuintes
solicitar a restituição ou compensação de valores pagos indevidamente, mediante a utilização do
Programa Gerador do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), conforme Instrução Normativa SRF no 598, de 28
de dezembro de 2005, observando-se os prazos previstos na citada norma.
De qualquer forma, não se pode olvidar que o imposto pago em nome de um
contribuinte não pode ser aproveitado para outro.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte explica de forma clara e objetiva
que o que efetivamente ocorreu, demonstra a sua boa fé e evidencia que efetuou o pagamento da
pensão nos termos de acordo e decisão judicial bem como plano de saúde.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723154/2017-50

Mérito - Glosa de despesas médicas e pensão alimentícia

Quanto a dedução de despesa com pensão alimentícia, a DRJ não a acatou por
falta de comprovação de sua obrigatoriedade e suposta liberalidade eis que suas filhas já eram
maiores.

É fundamental ratificar que a obrigação de pagar pensão alimentícia é de
extrema importância para o direito, já que se trata de uma forma garantir a sobrevivência digna
do filho, ex esposa, com fundamento no direito à vida, art. 5°, caput e na dignidade da pessoa
humana art. 1o, III, da Constituição Federal de 88.

Vale dizer, tem como finalidade a preservação da vida. Daí vem o pilar ético que
sustenta a obrigação de presta alimentos, segundo Miguel Reale, “toda e qualquer atividade
humana, enquanto intencionalmente dirigida à realização de um valor, deve ser considerada
conduta ética.”
O pagamento da Pensão Alimentícia, pois, é obrigação que se não cumprida
enseja a prisão do devedor e é também obrigação periódica, ou seja, sucessiva e tem caráter
personalíssimo. Pode ainda gerar a negativação do nome do solvens, prisão em prazo máximo de
90 dias e pagamento de valores devidos por via expropriatória.
Nesta senda, verifica-se que deve ser comprovada a obrigação judicial em se
pagar a pensão e seu pagamento. No presente caso entendo que o Recorrente apresentou diversos
documentos judiciais para comprovar sua obrigação e efetivos pagamentos (vide fls 92 em
diante).
Entendo que no presente caso não houve qualquer sonegação ou mesmo a
intenção em não declarar e pagar que é devido a título de tributo. Ou seja, não verificou-se
qualquer ato cujo objetivo tenha sido o de evitar o cumprimento de uma obrigação principal
tributária (pagamento de impostos).
Pelo contrário, estou absolutamente comprovado que a antiga esposa do
contribuinte declarou todo valor recebido a titulo de pensão.
Haveria dano ao erário se configurasse alguma das hipóteses previstas em lei -
que configuram sonegação : omitir (total ou parcialmente) ou declarar informações falsas sobre o
contribuinte para o Fisco, desde que a intenção seja eximir-se do pagamento de tributos; inserir
fatores inexatos ou omiti-los nos documentos e livros fiscais, com a intenção de exonerar-se de
pagamentos; alterar faturas ou documentos de operações mercantis com a intenção de fraudar o
órgão fiscalizador; emitir documentos graciosos e alterar as despesas para obter deduções no
pagamento de tributos; exigir, receber ou pagar porcentagem sobre parcela dedutível do Imposto
de Renda (IR) como incentivo fiscal.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723154/2017-50

Resta claro que não foi o caso dos autos. Muito pelo contrário. Neste diapasão,
merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material. Sabemos que o processo
administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal
princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723154/2017-50

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se na
documentação e argumentação clara e objetiva do Recorrente, entendo que deve ser DADO
provimento ao Recurso Voluntário e ser considerada como dedutível a pensão alimentícia
outrora glosada.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos. (documento assinado digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Redator designado.
Não obstante os argumento colacionados pela eminente Relatora, entendo não
assistir razão ao Recorrente.
As alegações deduzias no Recurso Voluntários seguem sumariadas:
 alega não ter havido fato gerador do imposto de renda no ano-calendário de 2014,
posto que a renda foi integralmente destinada ao pagamento de pensão
alimentícia;
 alega que o dever da pagar alimentos, originalmente instituído em benefício do
cônjuge e das filhas menores, foi revertido em benefício do cônjuge, desde 2009,
com o advento da independência financeira das filhas. Aduz que a situação de
fato, verificada desde 2009, foi regularizada pelo acordo de pensão alimentícia,
de fls. 17/19, de 23/10/2015, nos autos do processo no 339-14.1993.8.19.0029,
homologado em 17/12/2015, por meio da qual requereu o reconhecimento da
situação fática de que os valores da pensão alimentícia paga às filhas foram
revertidos para Marluce Oliveira Soares, em 2009.
 Na hipótese de não serem acolhidos os argumentos anteriores, requer seja
considerada quitada qualquer dívida existente em nome do recorrente, incluídos
multa e juros, face os recolhimentos de carnê-leão efetuados tempestivamente
pela beneficiária da pensão.

Passo analisar o mérito do Recurso Voluntário.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723154/2017-50

A dedução da pensão alimentícia judicial é regulada pelo art. 8o, inciso II, alínea
“f”, da Lei 9.250/95; e o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR (vigente à época
dos fatos), verbis:

Decreto 3.000/99:
Lei 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil:
RIR/99
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar a dedução prevista no caput deste artigo,
é vedada a dedutibilidade, relativa ao mesmo beneficiário, do valor
correspondente a dependente.”
O requisito para que o sujeito passivo possa deduzir pensão alimentícia, na
Declaração Anual de Ajuste, é que tenha o devido título (decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente), contemporâneo ao fato gerador, não se prestando para tal eventual acordo
homologado em data posterior, ainda que nele conste referência a período pretérito.
Concluo, pois, estar caracterizada a ocorrência do fato gerador do imposto de
renda, decorrente da glosa de pensão alimentícia, mantida nesse voto.
Também não assiste razão ao Recorrente quanto ao pedido de aproveitamento dos
pagamento efetuados pela beneficiária da pensão alimentícia, a título de carnê-leão, para fins de
excluir o crédito tributário exigido, e os acréscimos penais e moratórios. A par de trata-se de
pedido de compensação, sujeito a regramento próprio, não consta dos autos que este tenha sido
formulado, em data anterior ao lançamento, de modo a caracterizar eventual pagamento
espontâneo, a afastar a incidência dos acréscimos penais e moratórios, tratam-se de créditos de
terceiro, insuscetíveis de aproveitamento pelo recorrente.
Do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.040 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.723154/2017-50

(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital